Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-05.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-05.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), VIVIAN GONCALVES PEREZ - CPF: 980.646.811-20 (ADVOGADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (REPRESENTANTE), ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (REPRESENTANTE), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (REPRESENTANTE), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (REPRESENTANTE), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO), VIVIAN GONCALVES PEREZ - CPF: 980.646.811-20 (ADVOGADO), ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (REPRESENTANTE), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (REPRESENTANTE), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (REPRESENTANTE), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED No 1001166-05.2018.8.11.0045 – ID no 36157984

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

EMBARGADOS: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS –

DESPROVIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

RED No 1001166-05.2018.8.11.0045 – ID no 36009971

EMBARGANTES: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS –

DESPROVIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RED No 1001166-05.2018.8.11.0045 – ID no 36157984

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

EMBARGADOS: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 36157984), objetivando sanar suposta omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID no 32458985, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial à suposta legalidade da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras e, ainda contraditório, uma vez que contrário às provas colacionadas aos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID no 23420459 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

RED No 1001166-05.2018.8.11.0045 – ID no 36009971

EMBARGANTES: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO,
interpõem recurso de embargos de declaração (ID no 36009971), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 32458985, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustentam que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relacionada à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de contrarrazões ao agravo interno conforme §11, do artigo 85 do CPC/15, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Em suas contrarrazões (ID no 37428455
), a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED No 1001166-05.2018.8.11.0045 – ID no 36157984

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

EMBARGADOS: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão ou contradição quanto à suposta legalidade da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras, uma vez que o acordão recorrido bem apreciou a questão, ressaltando que:
“
Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.”
(Sic. ID no 32461460-pág. 8)

Ademais, não procede a alegação da embargante de que é
“[...] é possível encontrar diversos julgados que reconhecem a
legalidade da “taxa do CDI”, especialmente quando se trata de sua aplicação como indexador de atualização monetária [...]”
, tendo inclusive, colacionado estes no agravo interno.

Isso porque, a
legalidade ou não da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras, há que ser verificada quando do julgamento de cada caso e levando-se em comparação o percentual fixado pela instituição financeira e as às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie.

Aliás, nesse sentido, colaciono fragmento do voto proferido no
REsp. 1781959/SC, julgado em 11/02/2020
, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, e que inclusive foi utilizado pela embargante para amparar sua pretensão:

“[...] Conclui-se, portanto, que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, podendo eventual abusividade ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009; e REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 19/5/2010.”

No caso, conforme acima mencionado, o acórdão recorrido manifestou entendimento de que a utilização do CDI é abusiva, uma vez que onera demasiadamente o consumidor pelo fato de se tratar de índice remuneração e não de recomposição do poder de compra da moeda.

Diferentemente do que quer fazer crer a embargante, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Aliás, nesse sentido, recentes julgados deste e demais Tribunais pátrios, vejamos:

“MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
– SÚMULA n.o 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. [...]

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)” (TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer.”

(TJMT - N.U 1003366-19.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. “É nula a clausula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”. Inteligência da Sumula 176 do STJ. Juros de mora e honorários extrajudiciais. Embora previstos em contrato, não compuseram o cálculo para apuração do valor em execução. Ausência de interesse processual. Ônus de sucumbência redimensionados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(TJRS - Apelação Cível, No 70083337824, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 01-04-2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 6o, VIII, DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO N. 522.900.445. PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ÍNDICE. APLICAÇÃO DO INPC. CONTRATO N. 522.901.012. TAXA REFERENCIAL (TR). PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. ENUNCIADO VI DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL. "A Taxa Referencial (TR) e a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) podem ser utilizadas como fatores de correção monetária em contratos bancários, desde que expressamente pactuadas." COMPENSAÇÃO OU REPETIÇÃO. INSURGÊNCIA COMUM A AMBOS OS RECURSOS. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA AUTORA. LESÃO CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AVENÇA DESTINADA A ABERTURA E CADASTRO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO OU INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONTRATO N. 522.901.091. PREVISÃO DO CDI COMO ENCARGO REMUNERATÓRIO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. TABELA PRICE. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA FIXADA EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(TJSC, Apelação Cível n. 0301067-23.2018.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 11-02-2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA ULTRA PETITA - PRELIMINAR REJEITADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 176 DO STJ
- COBRANÇA EM DUPLICIDADE - INEXISTÊNCIA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. [...]

Consoante entendimento sumulado do c. STJ, "é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela NBI/CETIP". [...]”.

(TJMG - Apelação Cível no 1.0261.16.014278-0/001, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, no que tange ao pedido dos embargados de majoração dos honorários advocatícios, na hipótese de rejeição dos embargos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de se destacar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível.

“[...] segundo a jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ. [...].

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1762872/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

RED No 1001166-05.2018.8.11.0045 – ID no 36009971

EMBARGANTES: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão dos honorários sucumbências, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, como é cediço, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido do descabimento do arbitramento dos honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015 em recursos interpostos perante o mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração e agravo interno. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. OMISSÕES. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro material.

2. Segundo a orientação deste Sodalício, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

3. Não é cabível a majoração dos honorários recursais por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.

4. Embargos de declaração acolhidos, para sanar as referidas omissões, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1341288/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Por sua vez, o entendimento deste tribunal não destoa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil — IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração. Por outro lado, “não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1762872/RJ). Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados.”

(TJMT – RED. No 1005806-26.2017.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS. À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC).
3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. ”
(STJ - EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado, não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

Assim, se a decisão recorrida foi bem fundamentada, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020